Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO SUFICIENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO.
I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a ciência da origem ilícita do bem.
II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art 156 do CPP, do qual não se desincumbiu no caso sob exame.
III - Não comprovada a restituição por ato voluntário, incabível aplicar-se o arrependimento posterior como causa de redução da pena.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.
V - Recurso conhecido e desprovido.